Tribunal: TJDFT
Processo: 0738331-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738331-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL COELHO DA SILVA AGRAVADO: TATIANE MONTEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41211844) interposto por RAFAEL COELHO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra TATIANE MONTEIRO DE SOUSA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 41211848): Antes de recebida a inicial o autor junta minuta de acordo firmado com a parte ré. O acordo está apto à homologação. Não obstante, o ajuste firmado não dispensa o prévio tratamento da petição inicial. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o autor se limitou a informar está desempregado. Deixou de trazer aos autos os extratos das contas mantidas em 17 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio do autor sobre as contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. Inconformado, afirma o recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Sustenta que foi surpreendido pela demissão sem justa causa do emprego no mesmo período que as partes realizaram acordo e requereram a respectiva homologação. Aduz ser a demissão fato suficiente para comprovar sua hipossuficiência, pois apresentou o aviso prévio nos autos. Alega que o fato de possuir contas bancárias em 17 (dezessete) instituições não comprova que tem condições de arcar com as despesas processuais por não haver qualquer outra evidência nos autos de que não preenche os requisitos para a concessão da benesse, mormente ante a situação atual de não possuir renda desde setembro de 2022. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que o silêncio do autor sobre as dezessete contas bancárias que possui conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Conquanto o recorrente tenha recebido, em 19.9.2022, o aviso prévio da demissão (ID 138728679), a mera declaração, sem a comprovação de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, não assegura a concessão do aludido benefício. Consta, no relatório de consulta ao sistema BACENJUD (ID 139433918), que o agravante mantém duas contas correntes no Banco do Brasil e uma conta corrente em cada uma nas seguintes instituições: Caixa Econômica Federal, Banco Inter, Coop Econ Cred Mútuo dos Func Inst Fin Publ Fed, XP Investimentos CCTVM S/A, Mercadopago.com Representações LTDA, NU Pagamentos S/A, Interedium DTVM LTDA., Neon Pagamentos S/A, Banco Digio S/A, Banco C6 S/A, Banco Pan S/A, Banco Vontorantim, Easynvest - Título CV S/A e Banco Santander. Assim, faltou cumprir o comando adequado da decisão de ID 136926848 dos autos de referência, que determinou a juntada de comprovantes de rendimentos e, na falta deles, dos extratos bancários integrais dos últimos três meses das contas de titularidade do autor. Ante a total ausência dos referidos extratos, não vislumbro a possibilidade, em juízo de cognição sumária, de reformar a decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça. Além disso, a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, mencionada pelo recorrente, considera hipossuficiente não só aquele que aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, mas também aquele que não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, e este requisito o requerente deixou de afastar ao não apresentar os extratos integrais das contas bancárias que possui. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 14 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador